Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-87.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000804-87.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARNALDO RIBEIRO SOUZA JUNIOR Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS APELADO: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s):JOAO ALVES BARBOSA FILHO ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO APÓS O VENCIDO O PRAZO LEGAL. VALOR DEPOSITADO QUE CORRESPONDE AO APONTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Diante da interposição de Recurso Especial, a 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, exarou a decisão de Id. 49510925, oportunidade em que identificou a existência de possível divergência do entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em precedente obrigatório, de modo que, amparada no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a este Relator. 2. O rito especial para a ação de busca e apreensão está previsto no Decreto-Lei nº 911/69, cujo art. 3º 1 dispõe que o proprietário fiduciário (credor) poderá, uma vez comprovando documentalmente a mora ou o inadimplemento, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 3. Com o depósito judicial do valor referente às parcelas vencidas e vincendas, quitando integralmente o contrato de financiamento, entende-se pela extinção da demanda, a devolver o veículo deve ser devolvido para o agravado. 4. Nos contratos de consumo, um dos princípios regentes é o da hipossuficiência do consumidor, decorrente sobretudo da relação de desproporcionalidade existente entre as partes (fornecedor-consumidor). De igual modo, não se pode olvidar a função social dos contratos, outro princípio de fundamental importância do direito negocial, e, sobretudo, no consumerista. 5. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000804-87.2021.8.05.0256, em que são apelante ARNALDO RIBEIRO SOUZA JUNIOR e apelado ITAU SEGUROS S/A as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DETERMINAR, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, A MANTENÇA DO ACÓRDÃO DISCUTIDO, assim o fazem pelas razões abaixo delineadas. Sala das Sessões, em de de 2023. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça